Tribunal: TJSP
Processo: 2134436-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – 1- Justiça gratuita deferida – Inconformismo – Cabimento – Elementos constantes dos autos que não demonstram a hipossuficiência dos agravados – Revogação da justiça gratuita – 2. Decisão que reconheceu a impenhorabilidade do bem de família – Ausentes os requisitos legais – Agravados que não residem no imóvel, tampouco são proprietários de um único

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução – 1- Justiça gratuita deferida – Inconformismo – Cabimento – Elementos constantes dos autos que não demonstram a hipossuficiência dos agravados – Revogação da justiça gratuita – 2. Decisão que reconheceu a impenhorabilidade do bem de família – Ausentes os requisitos legais – Agravados que não residem no imóvel, tampouco são proprietários de um único bem – Decisão reformada para revogar a justiça gratuita concedida aos agravados e afastar a impenhorabilidade imóvel penhorado – Recurso provido.